Tribunal: TJMT
Processo: 1030394-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030394-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PAES BARRETO FILHO - CPF: 248.269.441-87 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado e pensionista do INSS, sob alegação de inexistência de contratação de empréstimos consignados e realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial; e estabelecer se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente formalizados e, em caso negativo, se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando as partes, intimadas para especificar provas, manifestam expressamente desinteresse na produção de outras, viabilizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A instituição financeira não demonstrou a regularidade dos contratos de empréstimo, tampouco apresentou elementos mínimos de segurança para validar contratações realizadas por meio digital, como autenticação biométrica, vídeo ou envio de documentos comprobatórios.

A ausência de comprovação da contratação torna indevidos os descontos no benefício previdenciário, o que configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização
ob
jetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ.

O dano moral é presumido em casos de descontos indevidos de aposentadoria por empréstimos não contratados, especialmente quando praticados contra pessoa vulnerável, devendo ser fixado em valor suficiente para compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, uma vez que não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação pela produção de provas impede a alegação posterior de cerceamento de defesa em julgamento antecipado da lide.

Incumbe à instituição financeira comprovar a existência da contratação do empréstimo consignado, quando negada pelo consumidor.

A não comprovação da contratação acarreta a nulidade do contrato e a restituição simples dos valores descontados, salvo prova de má-fé.

São devidos danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário, diante da falha na prestação do serviço bancário.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Anulatória
c/c Repetição de Indébito
c/c Pedido de Indenização por
Dano
s
Mora
is
cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;

CONDENO
o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2o, e incisos do CPC, observado o disposto no artigo 98, § 3o do CPC, caso seja beneficiária da justiça gratuita
.
”

Inicialmente,
o
apelante
suscita preliminar cerceamento de defesa pela ausência de inversão do ônus da prova e julgamento antecipado da lide
.

No mérito,
alega

vícios nos
contratos, sustentando a ocorrência de fraude e pleiteando a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos, determinar a repetição do indébito e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões I
d
.
296549899
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sustentando que deveria ter sido oportunizada a produção de prova pericial e testemunhal para comprovar a fraude na contratação dos empréstimos consignados.

Contudo, conforme se depreende dos autos, após a apresentação da contestação e da réplica, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo ambas manifestado expressamente o interesse no julgamento antecipado da lide, o que afasta qualquer alegação posterior de cerceamento de defesa.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. No caso em análise, a controvérsia centrava-se na existência ou não de relação jurídica entre as partes, matéria que poderia ser dirimida mediante análise da documentação apresentada.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entender que a causa está suficientemente instruída para o julgamento, sendo desnecessária a dilação probatória.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA EM VIA PÚBLICA ATRIBUÍDA A FIO SUPOSTAMENTE PERTENCENTE À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL E DA PROPRIEDADE DO CABO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura cerceamento de defesa, pois a autora expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, não havendo pedido de produção de outras provas ou diligências, tampouco demonstração de prejuízo processual
.

A responsabilidade objetiva prevista no CDC exige a comprovação mínima do nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado, o que não se verificou nos autos. O boletim de ocorrência juntado é genérico, sem individualização do local, do cabo, ou qualquer indício de que o fio pertencia à ré.

A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, devendo estar presente a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu. Não houve sequer apresentação de fotografias, perícias ou relatos que indicassem a propriedade da fiação.

Precedentes jurisprudenciais firmam o entendimento de que o mero relato do acidente, desacompanhado de elementos mínimos que identifiquem a titularidade do objeto causador do dano, não autoriza a responsabilização da empresa
”
.

(N.U 1013133-74.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

O
apelante ingressou em juízo sob a alegação de que ao analisar seu extrato bancário, constatou descontos indevidos
de seu benefício previdenciário,
referentes
a
empréstimo consignado
, no
s
qua
is
foram
estipulados
os seguintes contratos:

a)
Contrato no 957666857, no qual o valor financiado foi no importe mensal de R$ 1.680,09, totalizando o montante
das prestações em
R$ 5.075,52
(Id. 296549879)
.

b) Contrato no 973389168
,

no qual o valor financiado foi no importe mensal de R$
101,66
, totalizando o montante
das prestações em
R$
118,03
(Id. 296549880)
.

c) Contrato no 973389833
,

no qual o valor financiado foi no importe mensal de R$
2.481,21
, totalizando o montante
das

prestações

em
R$
17.306,88
(
Id. 296549881)
.

d) Contrato no 97030839
,

no qual o valor financiado foi no importe mensal de R$
5.110,12
, totalizando o montante
das prestações em
R$
12.406,80
(Id. 296549882)
.

Todavia, a
duz não ter firmado qualquer contrato com a instituição financeira, tampouco recebido os valores supostamente pactuados.

Ressalta ser pessoa idosa, aposentado e pensionista do INSS, além de hipossuficiente. Dentro de suas limitações e possibilidades, tentou solucionar a controvérsia de forma extrajudicial,
contudo não logrou
êxito. Informa que ao se dirigir a instituição financeira não obteve qualquer retorno e que, diante disso, registrou boletim de ocorrência para
resolução do revés
(Id. 296549442).

A Ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que
o réu

comprov
ou

que
as contratações foram realizadas regularmente.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade dos réus de comprovarem todos os aspectos das supostas contratações pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

No caso, o Banco alega que os empréstimos foram disponibilizados e autorizados por meio de aplicativo
mobile
, mediante o uso de senha pessoal.

Entretanto, apesar das alegações do
apelado
, de fato, não houve comprovação de envio de quaisquer informações prévias, de protocolo de segurança, ou de validação biométrica ou por vídeo.

Isso porque, trata-se de autor altamente vulnerável, porquanto é idoso (66 anos), aposentado e pensionista do INSS,
cujas características levam a crer que quaisquer contratações realizadas em ambiente virtual seriam obstadas ou dificultadas.

Logo, não foi comprovada a legalidade da contratação
,

v
isto que
, compete ao réu o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica (art. 373, II, do CPC), ante a vulnerabilidade da parte contrária.

Além disso, destaca-se que esse abatimento indevido configura ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

À vista desses critérios, o valor de R$10.000,00 cumpre a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação ajuizada em face do banco, a fim de obter a declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado e indenização por danos morais. O autor alega que não contratou o empréstimo e que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Ao recorrer, o banco sustenta a validade do contrato e a inexistência de danos morais.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o banco comprovou a existência do contrato de empréstimo consignado; e (
ii
) o autor faz jus à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de empréstimo consignado, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC
.4.
Se não houver prova da contratação, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são indevidos e devem ser restituídos
.5.
Não obstante, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé do banco
.6.
Os danos morais são devidos em razão da falha na prestação do serviço, que causou transtornos e aborrecimentos ao autor
.

III. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados seja feita de forma

simples.Teses
de julgamento: "1. Na ação declaratória de inexistência de contrato de empréstimo consignado, incumbe ao banco o ônus de comprovar a existência do contrato. 2. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 3. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 4. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço."

(N.U 0003124-80.2016.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
”
.

Pelo exposto,
dou
provimento

ao
R
ecurso

para
anular os contratos,
declarar a inexistência das dívidas descritas na inicial e condenar o réu a pagar R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento calculados pelo IPCA, apurado pelo IBGE e juros de mora a partir do evento danoso pela taxa SELIC menos o IPCA, bem como à restituição do indébito na forma simples.

Em razão da alteração substancial da sentença, inverto o ônus de sucumbência para o réu
, e fi
xo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025